Tribunal: TJDFT
Processo: 0717077-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717077-09.2023.8.07.0000 RECORRENTE: ADALIA MARIA MESQUITA RIBEIRO, PAULO CESER RIBEIRO RECORRIDO: G2 RECUPERADORA DE CRÉDITOS E INVESTIMENTOS S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA E ATO EXPROPRIATÓRIO SOBRE BENS IMÓVEIS. IMÓVEL DADO EM GARANTIA. BEM DE FAMÍLIA. DESCARACTERIZAÇÃO. CONCOMITÂNCIA DE PENHORAS SOBRE UM MESMO BEM. SUBSISTÊNCIA DA CONSTRIÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. A invocação de tese jurídica inédita nesta sede processual representa inovação recursal que não pode ser conhecida por configurar indevida supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. 2. Nos termos do art. 3o, inciso V, da Lei n. 8.009/90, a impenhorabilidade é oponível em processo executivo de qualquer natureza, salvo se movido para execução de hipoteca sobre o imóvel oferecido como garantia real pelo casal ou pela entidade familiar. 3. Na hipótese dos autos, o bem imóvel ao qual se invoca o atributo da impenhorabilidade, com o fundamento de ser ele bem de família, foi dado em garantia na Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária em execução nos autos, logo, não pode a regra protetiva ser arguida quanto ao citado bem especificamente com relação ao contrato objeto da ação. 4. A concomitância de penhoras distintas sobre o bem não impede a concretização de atos expropriatórios nos autos de origem, desde que haja prévia comunicação aos demais credores e seja respeitada a ordem de preferência legal. 5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 3o, caput e inciso V, da Lei no 8.009/1990, asseverando não ser possível a penhora do bem de família, ao argumento de que o contrato foi cedido e, portanto, se trata de credor distinto do qual o bem fora ofertado em hipoteca. Ademais, afirmam que o único imóvel utilizado como residência da entidade familiar é o bem matriculado sob o no 2.837, situado na Rua Virgílio Justiniano Ribeiro, Centro/MG, o qual possui proteção absoluta. Apontam, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ; c) artigo 290 do Código Civil, argumentando que não houve a notificação prévia pela cessionária da cessão ao devedor, razão pela qual a parte recorrida não poderia ser beneficiada pela hipoteca gravada anteriormente ao BRB – Banco de Brasília. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 290 do Código Civil, uma vez que tal dispositivo legal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AREsp n. 2.332.620/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 25/10/2023). Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na indicada negativa de vigência ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp n. 2.113.981/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 13/3/2023). No mesmo sentido, confira-se a decisão monocrática proferida no AREsp n. 2.488.245 (relator Ministro Humberto Martins, DJe de 21/11/2023). Tampouco merece trânsito o recurso no tocante ao alegado malferimento ao artigo 3o, caput e inciso V, da Lei no 8.009/1990, bem como em relação ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.334.933/SC, relator Ministro Marco Buzzi, DJe de 11/10/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A024